Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-50.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705214-50.2019.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMILA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERNANDES EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por Camila Oliveira Guimarães Fernandes, em face da decisão que indeferiu o pleito da parte apelante, no sentido de que o seu recurso fosse recebido no duplo efeito. Aduz que houve contradição em tal deliberação, porquanto tenha ficado claro na decisão que a Autarquia não havia apresentado qualquer fundamento apto a respaldar o seu pleito de que a apelação fosse recebida em ambos os efeitos, acabou por recebê-la apenas no efeito suspensivo, contrariando toda a exposição de motivos para negar o pedido. É o relato. Decido. Com razão a embargante. Ora, conforme constou na decisão embargada, o artigo 1.012, § 1o, inciso V da Lei Adjetiva Civil, ensina que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, produzirá efeitos após a sua publicação, caso dos autos. Tendo em vista o pleito da Autarquia, o qual veio desprovido de fundamentação ou mesmo da demonstração quanto à possibilidade do provimento recursal, conforme mencionado na decisão combatida, por certo que a inteligência do citado parágrafo 1o, inciso V do dispositivo acima mencionado deve prevalecer. Em que pese a alegada contradição, a meu aviso, ocorreu erro material na decisão, uma vez que a fundamentação estava coerente com o teor da decisão. Ocorre que deveria ter sido grafada a palavra “devolutivo’ e, não, “suspensivo”. Portanto, reconheço a ocorrência de erro material, o qual deu azo a se entender a decisão agravada como contraditória. Acolho os declaratórios para retificar a decisão anexada ao Id. 14445251, de modo que, ali, onde se lê “Recebo a apelação no efeito suspensivo, (art. 1.012, par. 1o, inciso V do CPC), leia-se, “Recebo a apelação no efeito devolutivo, (art. 1.012, par. 1o, inciso V do CPC). Ante o exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração opostos. Intime-se. Preclusa esta decisão retornem-me os autos conclusos Brasília, 4 de junho de 2020 18:52:58. Desembargador Gilberto Pereira Relator